Tribunal: TJES
Processo: 5005536-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005536-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MYRIAN LOUREIRO RIBEIRO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ADEMIR GONZALES JUNIOR e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005536-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MYRIAN LOUREIRO RIBEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADOS:
ADEMIR GONZALES JUNIOR e CONSTRUTORA SANTA TERESA (GONZALES ENGENHARIA LTDA.)

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

MYRIAN LOUREIRO RIBEIRO DE OLIVEIRA
agrava por instrumento da decisão Id 1716513,
por meio da qual o
juízo da Comarca de Santa Teresa e São Roque do Canaã, em Ação Indenizatória nº0002029-28.2019.8.08.044, ajuizada em face de
ADEMIR GONZALES JÚNIOR
e
CONSTRUTORA SANTA TERESA (GONZALES ENGENHARIA LTDA.)
, ora agravados, afastou a responsabilidade objetiva e indeferiu seu requerimento de inversão do ônus probatório.

Em suas razões de Id 1716495, a agravante aduz, em síntese, que:
I)
firmou contrato de compra e venda de imóvel com os agravados, sendo que parte do pagamento por eles ofertado foi a execução de obras em sua residência;
II)
os serviços prestados apresentaram defeitos, o que motivou o ajuizamento da ação originária;
III)
em atenção às disposições do CDC, o construtor possui responsabilidade objetiva por imposição legal; e
IV)
no caso concreto, deve ser invertido o ônus probatório em seu favor, considerando sua hipossuficiência e a verossimilhança de suas alegações, com fundamento também no CDC.

Com base em t
ais alegações
, pugnou pela
concessão

de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida a fim de que, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, seja reconhecida a responsabilidade objetiva dos agravados e a inversão do ônus da prova.

Na decisão de Id 2022801,
deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões de Id 2192920, suscitando preliminar de perda superveniente do objeto e, no mérito, pugnando pelo improvimento do recurso.

Manifestação da agravante de Id 2254280.

É o relatório.
Peço dia
para julgamento.

Vitória (ES), 20
de junho
de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005536-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MYRIAN LOUREIRO RIBEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADOS:
ADEMIR GONZALES JUNIOR e CONSTRUTORA SANTA TERESA (GONZALES ENGENHARIA LTDA)

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO SUSCITADA PELOS AGRAVADOS

Em suas contrarrazões de Id
2192920, os agrava
dos
suscitam preliminar de perda superveniente do objeto recursal e, para tanto, alegam que após a decisão agravada, o juízo de piso teria proferido novo
decisum
(Id
2192930)

já se pronunciando sobre a inexistência de relação de consumo no caso em tela, o que tornaria prejudicado este Agravo de Instrumento.

Sem razão, contudo, os agrava
dos.
Isso porque muito embora o juízo
a quo
tenha, de fato, proferido decisão superveniente ao
decisum
objeto deste recurso, tem-se que na nova decisão o magistrado singular limitou-se a sanar a contradição existente no pronunciamento anterior, passando a examinar desde já a eventual existência de relação de consumo na hipótese dos autos. Ao entender, todavia, tratar-se de relação contratual civil, manteve o indeferimento da inversão do ônus probatório e da responsabilização objetiva,
propósito
central perseguido pela agravante neste recurso.

Nesse sentido, observe-se o seguinte excerto da referida decisão:

“
Em reanálise dos autos de certo existe contradição quanto ao afastamento da inversão do ônus da prova, do afastamento da responsabilidade objetiva, e a fixação do ponto controvertido item 2, qual seja, se existe ou não uma relação de consumo entre as partes.

Necessário fixar em primeiro lugar se a relação é ou não de consumo, e depois verificar a existência tanto da responsabilidade objetiva quanto a existência da inversão do ônus da prova.

Os institutos da distribuição do ônus da prova contida no NCPC, e a Inversão do ônus da Prova do Art. 6º VIII do CDC, embora aparentam certas semelhantes, são institutos que não se confundem dada a sua natureza.

A Inversão do Ônus da prova, conforme exposto no Art. 6º VIII do CDC, importa em matérias de cunho consumerista, necessitando a figura do consumidor e do fornecedor, onde existe a necessidade da presença da vulnerabilidade, e da configuração de destinatário final conforme a teoria finalista abarca.

No presente caso, verifica-se que a relação entre as partes não é consumerista, mas sim sob o manto civil por ser tratar de promessa de compra e venda regulamentada pelos Arts. 1.417 e 1.418 todos do Código Civil.

Na forma do Art. 1.417 do Código Civil, dispõe que “Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.”.

Temos nítido, a meu ver, os requisitos da promessa de compra e venda no contrato de fls. 23 dos autos onde as partes celebram a promessa de compra e venda e permuta de serviços conforme cláusulas primeira e segunda, bem como a não pactuação de arrependimento conforme cláusula quinta, por meio de instrumento particular.

Nesse sentido, o ônus da prova em matéria cível, na forma do Art. 373 do NCPC, incumbe ao autor o fato constitutivo de seu direito, e ao réu a existência do fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor, sendo matéria não consumerista, a regra do ônus da prova é o do Art. 373 do NCPC.

Isto posto sano a contradição apontada, mas INDEFIRO a inversão do ônus da prova pleiteado pelo requerente pelas razões expostas”.

Desse modo, uma vez persistindo o indeferimento dos pedidos formulados na decisão recorrida, e apenas sanada contradição na nova decisão, não há que se falar em perda superveniente do objeto deste recurso.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O

MÉRITO

Trata-se, na origem, de “
Ação
Indenizatória”
(proc. nº0002029-28.2019.8.08.0044) ajuizada por
MYRIAN LOUREIRO RIBEIRO DE OLIVEIRA
, ora agravante, em face de
ADEMIR GONZALES JUNIOR
e
CONSTRUTORA SANTA TERESA (GONZALES ENGENHARIA LTDA.)
, ora agravados, colimando a condenação destes à substituição d
a “
fiação defeituosa, por meio de serviço de terceiros, a ser determinado pela requerente, ou ao pagamento de danos materiais decorrentes desta
”, bem como ao pagamento de danos morais.

Em sua exordial,
a autora relata
que celebrou com o requerido
ADEMIR GONZALES JÚNIOR
, no ano de 2014, “Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel com Permuta de Serviços”, onde, de acordo com a cláusula primeira, comprometeu-se a vender e o requerido a comprar uma área de terreno agrícola de aproximadamente 5.000,00m2.

Para fins de pagamento do referido imóvel, de acordo com a cláusula segunda do contrato, o requerido entregaria parte do valor em dinheiro e parte por meio da prestação de serviços de reforma e construção em terrenos de propriedade da autora, sendo que tais serviços seriam executados pela segunda requerida (segunda agravada)
CONSTRUTORA SANTA TERESA (GONZALES ENGENHARIA LTDA),
empresa da qual o primeiro requerido é “diretor presidente”.

Finalizados os serviços de permuta pactuados no contrato em 2016, foi elaborada escritura para transferência das terras, nos termos da cláusula quarta, para fins de quitação contratual.

Ocorre que, em fevereiro de 2021, a
agravante
foi surpreendida com um incêndio em sua cozinha. Após a elaboração de laudo técnico, supostamente
foram constatadas
diversas irregularidades na execução da parte elétrica da obra, que teriam ocasionado o incêndio.

Mesmo após tentativas amigáveis de resolução da situação junto ao agravado comprador, a agravante não obteve sucesso, de modo que ajuizou esta ação pleiteando a substituição do serviço elétrico e indenização pelos danos decorrentes.

Em decisão de Id 1716513, durante audiência de conciliação, o juízo de piso indeferiu a inversão do ônus da prova e a responsabilização objetiva, bem como fixou dentre os pontos controvertidos a existência, ou não, de relação de consumo. Posteriormente, em decisão de Id 2192930, corrigindo contradição existente, o juízo de piso reconheceu tratar-se
de
relação contratual civil, e não consumerista, mantendo, todavia, o indeferimento da inversão do ônus probatório.

A agravante interpôs, então, este recurso de Agravo de Instrumento sustentando, em síntese, que:

I)
firmou contrato de compra e venda de imóvel com os agravados, sendo que parte do pagamento por eles ofertado foi a execução de obras em sua residência;
II)
os serviços prestados apresentaram defeitos, o que motivou o ajuizamento da ação originária;
III)
em atenção às disposições do CDC, o construtor possui responsabilidade objetiva por imposição legal; e
IV)
no caso concreto, deve ser invertido o ônus probatório em seu favor, considerando sua hipossuficiência e a verossimilhança de suas alegações, com fundamento também no CDC.

Com base em t
ais alegações
, pugnou pela
concessão

de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida a fim de que, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, seja reconhecida a responsabilidade objetiva dos agravados e a inversão do ônus da prova.

Em decisão de Id 2022801,
deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se a análise da existência, ou não, de relação consumerista entre as partes e as suas repercussões na distribuição do
onus probandi
neste caso concreto.

Nesse sentido, mister pontuar inicialmente que o reconhecimento da existência da relação de consumo não implica a automática e obrigatória inversão do ônus da prova, posto que o diploma consumerista condiciona tal possibilidade à constatação dos requisitos da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte (art.6º, VIII, CDC).

Nada obstante,
imperioso
observar que a inversão do
onus probandi
constitui regra de
instrução
, e não de
julgamento
, devendo, pois, o pedido formulado pela parte nesse sentido ser analisado antes da prolação de sentença, de modo a possibilitar que a parte conheça, de antemão, a carga probatória que deverá suportar e requeira a produção das provas consequentemente necessárias, preservando-se, assim, o Princípio da Ampla Defesa.

Corroborando o que acabo de expor, observe-se a seguinte ementa de julgado deste e. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É corolário das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa o direito da parte conhecer de seu ônus processual antes de sua preclusão, ou seja, é direito constitucional da parte saber, com antecedência, quais as provas que tem a obrigação de produzir, sob pena de os fatos controvertidos serem interpretados em seu desfavor. Em suma, o Magistrado deve se pronunciar explicitamente sobre a inversão do ônus da prova antes da prolação da sentença.

2. Na situação vertente, o julgador de piso, equivocadamente, manifestou-se pela primeira vez a respeito da inversão do ônus da prova na sentença. Isto prejudicou a parte autora, ora apelante, porque eventual inversão anterior do ônus probatório poderia ter resultado na procedência da sua demanda. Ademais, prejudicou o seu direito de produzir provas, haja vista que, se tivesse sabido de seu ônus probatório antes, talvez teria desde logo especificado as provas que pretendia produzir, arrolando testemunhas, apresentando quesitos periciais e indicando assistente(s) técnico(s), conforme havia requerido previamente, embora de modo genérico, em sua exordial e na réplica.

3. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença. (TJ/ES. Apelação Cível nº0000077-69.2017.8.08.0016. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA. Data de Julgamento: 06/03/18. Data da Publicação no Diário: 16/03/2018). (grifo nosso)

In casu
, resta incontroverso nos autos que a relação existente entre as partes é oriunda do “Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel com Permuta de Serviços” (Id 1716500) celebrado entre a agravante
MYRIAN LOUREIRO RIBEIRO DE OLIVEIRA
e o agravado
ADEMIR GONZALES JÚNIOR,
no qual aquela se compromete a vender, pelo preço de R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) uma área de terreno agrícola de aproximadamente 5.000,00m2 e este
a
comprá-la, efetuando o pagamento parte em dinheiro e parte em serviços de reforma e construção em terrenos de propriedade da vendedora.

Nesse sentido, observe-se as seguintes disposições contratuais:

Cláusula Segunda – Do preço e condições de pagamento

O preço certo e ajustado da presente transação, objeto deste instrumento, é da ordem de R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), pagos da seguinte maneira:

R$80.000,00 (oitenta mil reais) representados por serviços a serem prestados sob a responsabilidade do Outorgado, através de um aterro no entorno da sede da propriedade dos Outorgantes em uma área aproximada de (XXXXX) m2 [sic], já vista e definida entre as partes.

R$105.000,00 (cento e cinco mil reais) representados por execução de obras de reforma e ampliação na área anexa à área de moradia. Estão inclusos neste montante a quitação de mobiliário encomendado e já entregue aos Outorgantes, além de acréscimos e alterações de obras nesta referida área, tais como suíte master, varanda, etc.

R$20.000,00 (vinte mil reais) representados por transferência bancária já realizada e confirmada, a favor dos outorgantes.

R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de contingenciamento, para cobrir eventuais acréscimos e ou alterações de obra que estão sendo realizadas na atual residência com fins de alteração daquele imóvel, ora residencial para um projeto de memorial cultural, recreativo, e pedagógico cuja obra está a cargo da Construtora Gonzales, da qual o presente outorgado é o seu Diretor Presidente.

Da análise do instrumento contratual, depreende-se inequivocamente que a parte promissária vendedora trata-se da agravante
MYRIAN LOUREIRO RIBEIRO DE OLIVEIRA
e seu hoje falecido esposo, e a parte promissária compradora trata-se apenas do primeiro agravado
ADEMIR GONZALES JÚNIOR,
sendo certo que este último apenas se compromete a efetuar a parte do pagamento relativa
a
prestação de serviço por meio de sua empresa, a segunda agravada
CONSTRUTORA SANTA TERESA (GONZALES ENGENHARIA LTDA).

Resta claro, pois, que a relação ora sob exame originou-se não da oferta de um produto ou serviço por parte dos agravados, mas da compra pelo agravado pessoa física de um imóvel vendido pela agravante. Isso posto, tem-se que a prestação do serviço de construção constituiu apenas uma forma de pagamento do preço estipulado pela venda do imóvel, e não
a
oferta de um serviço a uma consumidora.

Nos termos do art.3º, §2º do Código de Defesa do Consumidor,
“serviço
é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Ora, no caso em apreço, ainda que a agravada pessoa jurídica se trate de empresa do ramo da construção, tem-se que
as obras realizadas e que deram ensejo a presente demanda não estavam sendo ofertadas no mercado de consumo, mas decorrem do meio estipulado como pagamento em transação de compra e venda de imóvel entre particulares. O serviço não foi realizado por determinada remuneração prestada pela agravante, mas em pagamento do imóvel adquirido pelo agravado. Nesse sentido, não se pode ignorar que a agravante, ao formular a avença,
não estava propriamente adquirindo um serviço, mas sim recebendo um pagamento.

Destarte, considerando que toda
a
argumentação da agravante voltada a obtenção da responsabilização objetiva e inversão do ônus probatório se fundamenta na existência de relação de consumo e aplicação do diploma consumerista, não há que se falar em reforma da decisão recorrida, posto que conforme também já consignado
“c
ontrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre particulares, ambos pessoas físicas, não caracteriza contrato de adesão e, consequentemente, não se submete às disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor”
(TJ/ES.
Apelação nº0019889-78.2014.8.08.0024. Quarta Câmara Cível. Rel.: Walace Pandolpho Kiffer. Julgamento: 02/09/19. Publicação: 16/09/19).

Ante o exposto,
REVOGO
a decisão de Id
2022801, que deferiu o pedido de efeito suspensivo e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005536-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MYRIAN LOUREIRO RIBEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADOS:
ADEMIR GONZALES JUNIOR e CONSTRUTORA SANTA TERESA (GONZALES ENGENHARIA LTDA)

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PERMUTA DE SERVIÇOS – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA – OBRAS REALIZADAS COMO FORMA DE PAGAMENTO DO IMÓVEL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – RELAÇÃO CONTRATUAL CIVIL – RECURSO IMPROVIDO .

1. Preliminar de perda superveniente do objeto:
muito embora o juízo
a quo
tenha, de fato, proferido decisão superveniente ao
decisum
objeto deste recurso, tem-se que na nova decisão o magistrado singular limitou-se a sanar a contradição existente no pronunciamento anterior, passando a examinar desde já a eventual existência de relação de consumo na hipótese dos autos. Ao entender, todavia, tratar-se de relação contratual civil, manteve o indeferimento da inversão do ônus probatório e da responsabilização objetiva,
propósito
central perseguido pela agravante neste recurso.

2. Desse modo, uma vez persistindo o indeferimento dos pedidos formulados na decisão recorrida, e apenas sanada contradição na nova decisão, não há que se falar em perda superveniente do objeto deste recurso. Preliminar rejeitada.

3. Mérito: a inversão do
onus probandi
constitui regra de instrução, e não de julgamento, devendo, pois, o pedido formulado pela parte nesse sentido ser analisado antes da prolação de sentença, de modo a possibilitar que a parte conheça, de antemão, a carga probatória que deverá suportar e requeira a produção das provas consequentemente necessárias, preservando-se, assim, o Princípio da Ampla Defesa.

4.
Da análise do instrumento contratual, depreende-se inequivocamente que a parte promissária vendedora trata-se da agravante MYRIAN LOUREIRO RIBEIRO DE OLIVEIRA e seu hoje falecido esposo, e a parte promissária compradora trata-se apenas do primeiro agravado ADEMIR GONZALES JÚNIOR, sendo certo que este último apenas se compromete a efetuar a parte do pagamento relativa
a
prestação de serviço por meio de sua empresa, a segunda agravada CONSTRUTORA SANTA TERESA (GONZALES ENGENHARIA LTDA).

5.

Resta claro, pois, que a relação ora sob exame originou-se não da oferta de um produto ou serviço por parte dos agravados, mas da compra pelo agravado pessoa física de um imóvel vendido pela agravante. Isso posto, tem-se que a prestação do serviço de construção constituiu apenas uma forma de pagamento do preço estipulado pela venda do imóvel, e não a oferta de um serviço a uma consumidora.

6. N
o caso em apreço, ainda que a agravada pessoa jurídica se trate de empresa do ramo da construção, tem-se que
as obras realizadas e que deram ensejo a presente demanda não estavam sendo ofertadas no mercado de consumo, mas decorrem da meio estipulado como pagamento em transação de compra e venda de imóvel entre particulares. O serviço não foi realizado por determinada remuneração prestada pela agravante, mas em pagamento do imóvel adquirido pelo agravado. Nesse sentido, não se pode ignorar que a agravante, ao formular a avença, não estava propriamente adquirindo um serviço, mas sim recebendo um pagamento.

7.

Destarte, considerando que toda
a
argumentação da agravante voltada a obtenção da responsabilização objetiva e inversão do ônus probatório se fundamenta na existência de relação de consumo e aplicação do diploma consumerista, não há que se falar em reforma da decisão recorrida.

8.

Recurso improvido.

DECISÃO
à unanimidade de votos, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.